Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-20.2020.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001107-20.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 067.023.641-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA MICHELI SMIDERLE - CPF: 014.199.711-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIRLEI BRANCALIONE - CPF: 926.089.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PENA DE MULTA –
REDUÇÃO DE OFÍCIO
– RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res furtiva
apreendida na posse do réu) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado.

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório.

Se a pena de multa foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena
, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001107-20.2020.8.11.0086

APELANTE: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de nove (9) anos, três (3) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de duzentos e oitenta e um (281) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 52531977).

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação (Id.: 52531985).

Por outro lado, requer o prequestionamento do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código Penal e artigos 41, 155, 156, 158, 159 e 161 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 52531991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 56111996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, em 2 de fevereiro de 2020, por volta das 00h50min., João Gabriel de Oliveira Assunção, em conluio com mais dois elementos, não identificados, invadiram a residência das vítimas Micheli e Odirlei.

Narra a denúncia que as vítimas foram surpreendidas por um dos imputados que, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Em seguida, os outros dois indivíduos invadiram a residência, exigindo das vítimas dinheiro, armas e joias.

Descreve a inaugural que, enquanto os assaltantes mantiveram as vítimas em um cômodo da residência, subtraíram 2 alianças de ouro, 2 relógios, 2 aparelhos celulares, 1 carregador de celular, 1 máquina de cortar o cabelo, 1 óculos de grau, 1 bolsa, 1 corrente feminina de ouro, 1 pingente de coração, diversas bijuterias, 1 camisa masculina de cor preta, 1 perfume, 1 chave de veículo Corolla e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, como registrado no boletim de ocorrência.

Ressai, ainda que, após trancarem cada vítima em um cômodo, empreenderam fuga, porém, quando Odirlei percebeu que tinham ido embora, conseguiu se desamarrar, pular a janela e acionar a polícia militar.

Consta que os policiais, ao se aproximarem da residência das vítimas,
“avistaram três increpados que, ao perceberem a presença da polícia, tomaram rumos diversos, tendo a guarnição logrado visualizar o momento em que o denunciado
João Gabriel de Oliveira Assunção
dispensou no chão uma camisa subtraída da residência das vítimas, ocasião em que o prenderam em flagrante delito”
, posteriormente, as vítimas reconheceram a camisa dispensada pelo imputado como sendo um dos objetos subtraídos da residência, pois colocada no rosto de um dos assaltantes no momento do roubo.

Razão pela qual João Gabriel de Oliveira Assunção foi denunciado pela prática do delito do artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de nove (9) anos, três (3) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de duzentos e oitenta e um (281) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo termo de reconhecimento de objeto (Id.: 52630492), pelo boletim de ocorrência (Id.: 52530492), pelo auto de apreensão (Id.: 52530492) e pelas provas orais produzidas nos autos.

Todavia, a
Defensoria Pública
entende que não existem provas suficientes para a incriminação do réu, haja vista ter negado a autoria delitiva e as vítimas não terem reconhecido como sendo o autor da prática delitiva, motivo pelo qual
pugna pela absolvição do réu
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nesse viés, passo a contextualizar as provas arroladas nos autos.

Na fase investigativa
, o policial militar
Iam de Morais Gomes
declarou que foram acionados sobre um roubo em uma residência, localizada no bairro Beija Flor,
“onde 03 (três) suspeitos de estatura mediana, magros, sendo 02 (dois) de camisa azul e um de camiseta preta, short e chinelo”
. De posse das informações, a guarnição saiu para atender a ocorrência e, quando estavam próximos do local, viram três (3) suspeitos andando de bicicleta em alta velocidade que, ao avistarem a viatura da polícia, dispararam
“para uma rua correndo, onde a equipe visualizou que o suspeito João Gabriel teria dispensado uma camiseta de cor preta, onde conseguimos realizar a abordagem policial e o suspeito se encontrava agitado e nervoso”
.

Confirmou que o indivíduo tinha as mesmas características físicas das repassadas. Após, dirigiram-se à residência, as vítimas contaram que foram abordados por três (3) indivíduos, sendo que um estava de posse de uma arma de fogo. Relatou, que mostrou uma camiseta preta, dispensada ao chão por João Gabriel, a qual foi reconhecida pelas vítimas como sendo um dos objetos subtraídos (Id.: 52530492).

Depoimento confirmado
em juízo
, corroborado, também, pelo policial
Yuri Henrique de Souza
, que ratificou terem visto o imputado jogando a camiseta ao chão, durante a fuga, a qual foi reconhecida pela vítima Odirlei.

Na fase investigativa
, a vítima
Vanessa Micheli Smiderle
afirmou que ela e seu esposo estavam em casa quando foram abordados por três (3) indivíduos do sexo masculino, todos de estatura mediana, magros e morenos,
“sendo que recorda que um deles vestia short de tactel de cor clara, camiseta sendo que um deles estava descalço (...)
.

Contou que seu esposo foi amarrado com um fio de secador de cabelo, sendo mantidos na sala, vigiados por um dos suspeitos, quando os demais reviravam a residência.

Disse que, posteriormente, foram trancados no banheiro e, após, ouvirem os indivíduos pularem o muro, seu esposo conseguiu se soltar e acionar a polícia militar. Relatou que
“os indivíduos estavam com os rostos encobertos por camisetas, estando apenas com os olhos para fora; Que não conseguiu visualizar tatuagem e/ou cicatriz nos suspeitos, pois os indivíduos ordenavam que as vítimas olhassem para baixo (...) Que afirma que na data de ontem os policiais militares compareceram na residência e mostraram uma camiseta preta da marca Acostamento apreendida, a qual seu esposo reconheceu como sendo roubada da residência”
(Id.: 52530492).

A vítima
Odirlei Brancalione
, na
fase pré-processual
, apresentou a mesma versão ofertada pela sua esposa, de que foram abordados por três (3) indivíduos em sua residência, que subtraíram vários objetos, inclusive, uma camiseta preta, da marca Acostamento, apreendida pelos policiais (Id.: 52530492).

Por sua vez, o réu
João Gabriel de Oliveira
,
na delegacia
, negou as imputações que sobre ele recaem, confidenciando que o celular e a camiseta que estavam com ele na hora da abordagem lhes pertencem. Disse que, no dia dos fatos, estava com o amigo Danilo, na casa de um colega de nome Lucas (perto do posto Bem Brasil), tomando cerveja e cheirando ‘cola’ e, no caminho de volta para casa, de bicicleta, foi abordado pelos policiais, e que seu colega se assustou e saiu correndo. Declarou que não sabe informar nem o telefone do Danilo e nem do Lucas (Id.: 52530492).

Na audiência de instrução e julgamento
, o réu afiançou que estava na casa de seu patrão, jogando videogame. Alegou que os policiais devem ter encontrado a camiseta nos arredores da residência das vítimas, pois não teria sido ele quem deixou a camiseta por lá e que
“foi preso anteriormente por um desses policiais, e que ele estaria tentando prejudicá-lo em razão disso”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 52531976).

Danilo de Souza Gomes
, inquirido na
fase investigativa
, negou estar na companhia de João Gabriel no dia em que foi preso, pois estava em sua residência (Id.: 52530492).

Essas são as provas orais lançadas nos autos.

Infere-se que o réu, em juízo, apresentou nova versão dos fatos, confessando que, no dia do acontecido, estava jogando videogame na casa de seu patrão. Em contrapartida, na fase investigativa, disse estar na residência de Danilo, juntamente com seu amigo Lucas, tomando cerveja e que, no caminho de volta para casa, foi abordado pelos policiais, e o fato de estar próximo à residência, foi mera coincidência.

Nota-se, portanto, que os depoimentos apresentados pelo réu são frágeis e não encontraram amparo legal a ponto de reverter a conclusão do ato sentencial. Além do que, se não bastasse as versões contraditórias, há nos autos testemunhos de dois (2) policiais militares que, ao receberem uma ligação de roubo que acabara de acontecer, em diligências, avistaram o réu dispensando uma camiseta preta ao chão, no momento da fuga que, diga-se, foi reconhecida pela vítima como objeto de subtração pelos indivíduos que invadiram sua residência.

Nesse contexto, destaca-se que a fala do réu é isolada das demais provas colhidas nos autos, sejam as orais, ofertadas pelas vítimas e pelos policiais, responsáveis pela sua prisão em flagrante, como o reconhecimento da
res furtiva
encontrada na posse do réu.

A propósito:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem”
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

De tal modo, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

Por outro lado, em que pese as vítimas não terem feito o reconhecimento do réu, pois, no momento da invasão à residência, foram coagidos a não olharem para os imputados, os quais esconderam o rosto com camisetas, as duas vítimas relataram, de forma uníssona, características físicas dos assaltantes, as quais coincidiram com as do réu, que foi abordado pelos policias, que identificaram a semelhança da descrição física repassada pelas vítimas.

Confira-se:
“
A prática de roubo com o rosto encoberto não obsta, em si, o reconhecimento do autor pela vítima, visto que as semelhanças físicas existentes podem servir de “prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap n. 12792/2015).

Nesse contexto, esquadrinhado e analisado o conjunto probatório, não restam dúvidas a respeito da autoria delitiva, razão pela qual forçoso a mantença da sentença condenatória.

Por fim, quanto à
pena de multa estipulada no valor de duzentos e oitenta e um (281) dias-multa
, tenho por mim que comporta redimensionamento, pois estabelecida de
forma exagerada e desproporcional, razão pela qual,
de ofício
, reduzo-a a cem (100) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, porquanto deve ser adequada à sanção corporal, pois ambas são dosadas com base no mesmo critério.

Quanto ao pedido de prequestionamento do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código Penal e artigos 41, 155, 156, 158, 159 e 161 do Código de Processo Penal, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa e,
DE OFÍCIO
, reduzo a pena de multa para cem (100) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020